Tribunal: TJDFT
Processo: 0716165-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRÉVIA AVERBAÇÃO DA PENHORA. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REGISTRO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO OU TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 792 do CPC e Súmula 375 do STJ, são requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. O Enunciado no 375 da Súmula do STJ estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Inviável o reconhecimento de fraude à execução e respectiva penhora de bens, quando não comprovado pela parte exequente os requisitos legais.
4. Não há que falar em penhora de bem cuja a propriedade seja de terceiro estranho à relação processual, à mingua de comprovação das suposições de que teria o devedor adquirido o imóvel no curso da demanda, deixando de formalizar a transferência com o objetivo de fraudar a execução.
5. Recurso conhecido e improvido.